Tribunal: TJDFT
Processo: 0012067-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0012067-82.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A EMBARGADO: FRANCISCO MARIQUITO CRUZ, LUIZA HELENA BEZERRA CRUZ, ROGERIO BEZERRA CRUZ DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos nos Id.15023778 - Pág.1/11, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora